Tribunal: STF
Processo: AC 1550
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
   PENDENTE DE JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER
   OS EFEITOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. Em situações excepcionais, em
   que estão patentes a plausibilidade jurídica do pedido -
   decorrente do fato de a decisão recorrida contrariar
   jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal - e o perigo
   de dano irreparável ou de difícil reparação a ser consubstanciado
   pela execução do acórdão recorrido, o Tribunal poderá deferir a
   medida cautelar ainda que o recurso extraordinário tenha sido
   objeto de juízo negativo de admissibilidade perante o Tribunal de
   origem e o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja
   pendente de julgamento. 3. Hipótese que não constitui exceção à
   aplicação das Súmulas 634 e 635 do STF. 4. Suspensão dos efeitos
   do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, até que o
   agravo de instrumento seja julgado. 5. Ação cautelar deferida.
   Unânime.